Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. MULTA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a condenação ao pagamento das astreintes. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requereu: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida para excluir a condenação referente às astreintes fixadas ou, subsidiariamente, a sua redução.
2. Das astreintes fixadas. 2.1. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 2.2. No caso dos autos, a autarquia-ré não impugnou a decisão que fixou as astreintes, não impugnou os cálculos homologados e não apresentou recurso à execução. 2.3. Dessa forma, a sua conduta, neste momento, foge ao princípio da razoabilidade, porquanto quedou-se inerte por vezes ao ser intimado para se manifestar a respeito da multa aplicada. 2.4. A partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias (multa) a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. 2.5. Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. 2.6. Dispõe o art. 77, inciso IV do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...). 2.7. Jurisprudência: (...) 6. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 7. Não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como reduzir o valor estipulado, inclusive a majoração, mormente quanto já existe limitação do valor. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (07064455520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022.) 2.8. Quanto ao valor fixado, este não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária e nem ser irrisório, de forma a incentivar a prática das condutas recriminadas. 2.9. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 2.10. Ademais, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 2.11. No caso dos autos, no entanto, não há motivos para modificar o valor da multa diária, visto que a parte agravante deixou de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 82 (oitenta e dois) dias, situação que revela que o montante foi fixado de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. 2.12. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão, bem como deve ser mantido o seu valor, já que não se mostra abusivo ou desproporcional, visando somente o cumprimento da determinação proferida na sentença.
3. Agravo de instrumento improvido.